Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AGULHA ALOJADA EM BRAÇO DE RECÉM-NASCIDA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, inclusive no que toca à tomada de parâmetros jurisprudenciais nesse sentido, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada.
2. No caso concreto, embora a recém-nascida tenha permanecido com o objeto estranho (agulha) alojado no corpo por pelo menos nove dias, com evolução do inchaço na região torácica, o que evidencia a gravidade do dano sofrido, referida falha da prestação de serviços não deixou sequelas posteriores, encerrando a angústia após a realização da cirurgia, sem que houvesse qualquer risco de vida, de modo que o valor fixado na sentença para cada autor a título de danos morais se mostra proporcional à gravidade do ilícito cometido.
3. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tese 1.076).
4. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.